Tribunal: CARF
Processo: 13854.000044/2002-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13854.000044/2002-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.899–1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
COINBRA FRUTESP S/A (SUCEDIDA POR LOUIS DREYFUS COMPANY
BRASIL S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, ainda que parcialmente e mediante provas
robustas, do ônus de comprovar o direito creditório alegado e confirmadas suas
alegações pela diligência realizada, cabe o provimento do recurso voluntário
nesta parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer direito creditório no valor de R$ 1.280.080,53, e
homologar as compensações até o limite reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.000044/2002-19
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13854.000044/2002-19

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-000.463, desta Turma Ordinária, sessão de
21/09/2017 (fls. 778/791).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/SP1 em
sessão de 29 de março de 2012 (fls. 582/597)1, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada perante aquele Órgão Julgador (fls. 374/383), deferindo
parcialmente a solicitação da contribuinte, referente ao pedido de restituição do saldo negativo
do IRPJ do ano-calendário de 2001, no montante de R$ 2.980.277,14, bem como homologando
as DCOMP apresentadas até o limite do direito creditório reconhecido.
Segundo o voto condutor do acórdão recorrido, em 30/01/2002, a contribuinte
protocolizou, junto à SRF, pedido de RESTITUIÇÃO (fl. 01), cumulado com pleitos de
COMPENSAÇÃO, objetivando o aproveitamento de IRRF, referente ao ano-calendário de 2001,
no valor total original de R$ 4.123.625,28.
Embora a contribuinte tenha solicitado restituição de Imposto de Renda Retido
na Fonte (que não se enquadra como pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda) pelo
princípio da informalidade considerou-se o pedido como restituição de Saldo Negativo de IR
apurado na ficha 12A da DIPJ/2002, haja vista ter sido informado corretamente o crédito como
saldo negativo de IR nas demais Declarações de Compensação dos processos apensos.
Do Saldo Negativo de IR apontado pelo contribuinte na DIPJ/2002 no valor de
R$ 4.282.617,30 (quatro milhões, duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos edezessete reais e
trinta centavos), verifica-se que a maior parcela refere-se ao IRRF, cujo valor é R$ 4.123.859,94
(quatro milhões, cento e vinte e três mil,oitocentos e cinqüenta e nove reais e noventa e quatro
centavos), conforme ficha12A.
Em 08/03/2007, a DERAT/SPO/SP exarou DESPACHO DECISÓRIO
(fls.167/179) INDEFERINDO o pedido da interessada pelos motivos a seguir
 Não houve pagamento das estimativas nos PA de novembro e dezembro de
2001 nos valores de R$ 1.467.869,32 e R$ 1.199.893,23, respectivamente;
 Na DCTF a estimativa do PA de novembro de 2001 consta o valor
compensado de R$ 1.387.682,02 e o saldo a pagar de R$ 80.187,30;
 Do valor compensado de R$ 1.387.682,02 em 11/2001, R$ 999.085,20
corresponde ao saldo negativo do ano-calendário de 2000 e R$ 388.596,82
ao saldo negativo do ano-calendário de 1998;
 No que respeita ao saldo negativo do ano-calendário de 1998, a
contribuinte efetuou compensação de prejuízo fiscal fora dos limites
estabelecidos pela lei (art.15 da Lei n° 9.065/95) o qual, detectado pela
autoridade fiscal no curso da revisão interna da DIPJ, foi ajustado de
acordo com o determinado pela legislação de regência;

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13854.000044/2002-19

 Desse modo, o saldo negativo inicialmente apurado foi revertido em IR a
pagar (fl.176), sendo indevida, portanto, a compensação pretendida;
 Quanto ao saldo negativo do ano-calendário de 2000, o pleito foi analisado
pelo processo de n° 13854.000317/200217 o qual teve decisão desfavorável
à interessada, ou seja, não lhe foi reconhecido o saldo negativo do período.
Por conseguinte, inválida a compensação efetuada com base no referido
montante;
 No ano-calendário de 2001, a contribuinte foi submetida a procedimento
fiscal tendo como consequência a alteração do Lucro Real Ajustado de R$
10.438.837,47 para R$ 27.204.977,64. A referida modificação no lucro
ocasionou a conversão do saldo negativo de R$ 4.282.617,30 para IR a
Pagar de R$ 1.341.479,41.
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 09/03/2007 (fl. 180) e
dele recorreu à DRJ em 10/04/2007 (fls. 353/367). As alegações expostas pela impugnante são
resumidas a seguir.
•Os débitos dos PA de 11 e 12/2001 estão incluídos no PAES;
•O montante correspondente ao saldo negativo do IRPJ, do ano-calendáriode
1998, foi incluído no REFIS;
•Os montantes apurados nos Autos de Infração decorrentes de revisãoda DIPJ
possuem objetos de análise restritos às infrações detectadas e não interferem no
resultado dos saldos negativos dos períodos pleiteados;
•Não há nos cálculos realizados pela autoridade fiscal qualquer lançamento de
ajuste ou compensação entre o débito apurado e o saldo negativo apurado
sendo o débito fiscal lançado à razão de 100% do valor tido como devido;
•Não há interdependência, conexão ou continência entre o presente feito e o
decidido no processo referente ao Auto de Infração;
•Não poderia a exação apurada no Auto de Infração refletir-se no resultado dos
saldos negativos dos anos-calendáriode 2000 e 2001, por se tratar de questão
independente;
•Portanto, não se caracteriza a incerteza e falta de liquidez dos saldos negativos
dos anos-calendário de 2000 e 2001;
•Os valores lançados nos Autos de Infração não alteram ou invalidam os saldos
negativos de IRPJ dos anos-calendáriode 1999 a 2001.
O presente processo foi objeto de análise pela Delegacia de Julgamento tendo
sido proferido o acórdão de n° 16-15.028, decidindo pelo indeferimento do pleito (fls.428/433).
No entanto, a decisão proferida foi anulada pelo Acórdão de n° 1402-00.154 da 4a Câmara 2a
Turma Ordinária do CARF (fls.454/457) em razão dos seguintes motivos:
• A Turma julgadora não analisou a documentação pertinente aos débitos
incluídos no PAES e REFIS, razão pela qual nova decisão deve ser proferida levando-se em
consideração a avaliação dos parcelamentos.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13854.000044/2002-19

Tendo em vista as divergências apontadas e a documentação/alegações
apresentadas tornou-se necessário converter o presente processo em diligênciafiscal visando a
análise do direito creditório da contribuinte.
Os pontos seguintes foram objeto de solicitação para serem verificados para
uma melhor compreensão da composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendáriode 2001:
• Se os débitos dos PA de 11/2001 (R$ 80.137,30) e 12/2001 (R$1.199.893,24)
estão incluídos no PAES (fls.371/372) bem como a atual situação do parcelamento;
• Se os montantes dos débitos correspondentes ao saldo negativo do IRPJ, do
ano-calendário de 1998, foram, de fato, incluídos no REFIS. O valor informado para
parcelamento (fl.374), segundo a contribuinte, foi de R$ 8.634.313,94 (PA de 12/98
código2362). Com relação ao saldo negativo do ano-calendário de 1998, a contribuinte alega que
desistiu do REFIS e aderiu ao PAES (fl.375);
• Se a contribuinte desistiu do REFIS e, de fato, os montantes dos débitos
correspondentes ao saldo negativo do IRPJ, do ano-calendáriode 1998, foram incluídos no PAES
bem como a atual situação doparcelamento;
•Apuração do saldo negativo do ano-calendário com base nas informações
citadas e;.
•Elaboração de relatório conclusivo, com ciência à contribuinte concedendo-
lhe o prazo de 10 dias para manifestação, conforme art.44 da Lei n° 9.784/99.
Em resposta ao pedido de diligência, foi elaborado relatório conclusivo
(fls.493/497), cujo teor é reproduzido a seguir:
• Se os débitos de IRPJ dos períodos de apuração novembro e dezembro de
2001 estão incluídos no PAES (fls. 371/372), bem como a atual situação do parcelamento: A fim
de checar tal informação, remetemos o processo ao DRF/RPO/SECAT (folha 467), razão pela
qual nos foi informado que esses débitos foram parcelados no PAES, com saldos devedores
originais de R$ 80.187,30 (novembro/2001) e R$ 1.199.893,23 (dezembro/2001), tendo a
contribuinte desistido do PAES em 26/11/2009 para inclusão de tais débitos no parcelamento da
Lei n° 11.941, de 2009, sem ter ocorrido qualquer amortização desses valores no âmbito do
PAES. Portanto, os débitos de IRPJ referentes aos períodos de apuração novembro de 2001 (R$
80.187,30) e dezembro de 2001 (1.199.893,23) ainda não foram extintos.
• Se o débito de IRPJ do período de apuração dezembro de 1998 foi
incluído no REFIS, bem como a atual situação do parcelamento: Fomos informados pelo
DRF/RPO/SECAT (folha 477) que o débito, no valor de R$ 8.634.313,94, encontra-se extinto
em razão de amortizações no âmbito do REFIS e, posteriormente, no âmbito do PAES. Esse
montante de R$ 8.634.313,94 representa o valor encontrado a título de IRPJ apurado no ano de
1998 em revisão interna efetuada pela SRF (R$ 8.281.823,26 + R$ 352.490,72). Dessa forma,
houve a formação de saldo negativo de IRPJ no ano-base 1998 no valor de R$ 352.490,72;
• Qual o montante do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-base 2001:
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13854.000044/2002-19

1. Quanto aos itens 01 (IR sobre o Lucro Real à alíquota de 15%) no valor de
R$ 1.533.158,89 e 03 (Adicional de IR sobre o Lucro Real) no valor de R$ 998.105,93, cabe
transcrever o que outrora já fora observado pela DRJ/SP1 (folha 431): "Quanto aos montantes
informados nas linhas 01 e 03, da Ficha 12 A, os montantes foram retificados de R$
1.533.158,89 (fl. 158) para R$ 3.293.603,61 e de R$ 998.105,93 para R$ 2.171.735,74,
respectivamente, em virtude de ajustes efetuados na base de cálculo do IR. Referidos ajustes
decorrem do Auto de Infração consubstanciados no processo de n° 16327.000864/200411, o qual
encontra-se em tramitação no 1° CC (fl.420);"
2. Ocorre que os R$ 2.934.074,53, resultantes da diferença entre o IR apurado
pela fiscalização e o IR informado na DIPJ pela contribuinte, já foram extintos sob os processos
16327.000864/2004-11 e 16151.000081/2006-58 (folhas 480 e 481), o que nos permite
considerar, na formação do saldo negativo em pauta, apenas os valores informados pela
contribuinte (R$ 1.533.158,89 e R$ 998.105,93).
3. Quanto aos itens 05 (Programa de Alimentação do Trabalhador) e 08
(Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente) da Ficha 12A da DIPJ, emprestamos os
dizeres da DRJ/SP1 (folha 431): "No que concerne às linhas 05 e 08 da Ficha 12 A, cujos
valores foram glosados pela autoridade fiscal, não houve contestação por parte da
interessada, razão pela qual deverão ser mantidos, conforme efetuado na revisão da
declaração de rendimentos."
4. Em relação ao item 13 da Ficha 12A da DIPJ (Imposto de Renda Retido na
Fonte), já concluiu a DPJ/SP1 (folha 431) que o valor informado pela contribuinte e o apurado
pela autoridade fiscal não apresentam divergências (R$ 4.123.859,94).
5. Quanto ao item 16 da Ficha 12A da DIPJ (Imposto de Renda Mensal Pago
por Estimativa), no valor de R$ 2.667.762,56, o mesmo foi composto pelos valores referentes a
novembro de 2001 (R$ 1.467.869,32) e dezembro de 2001 (R$ 1.199.893,23 (folhas 482 e 483).
6.Os R$ 1.199.893,23 relativos a dezembro de 2001, conforme já foi
esclarecido no início deste relatório, ainda não foram sequer parcialmente extintos, estando
disponíveis para consolidação no parcelamento da Lei n° 11.941, de 2009. Não pode, portanto,
compor o saldo negativo de IRPJ no ano de 2001.
7. Dos R$ 1.467.869,32 relativos a novembro de 2001, somente R$
1.387.682,02 foram efetivamente extintos. A DCTF (folha 482) indica que esse débito de IR
mensal teria sido extinto de três modos: • R$ 80.187,30 : conforme já foi esclarecido no início
deste relatório, ainda não foi sequer parcialmente extinto, estando disponível para consolidação
no parcelamento da Lei n° 11.941, de 2009. Não pode, portanto, compor o saldo negativo de
IRPJ no ano de 2001; • R$ 388.596,82 : foi compensado com crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano-base 1998. Esse crédito já havia sido utilizado para compensar, sem processo, débitos IR
mensal de 2000, conforme relatório do sistema SAPO às folhas 484 a 486 e Informação à folha
534 do processo 13854.000317/200217. Assim, confrontamos o crédito remanescente de R$
253.584,15 com o débito de R$ 388.596,82, tendo o débito sido integralmente extinto (cálculo às
folhas 487 a 489). • o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-base 1998, no valor de R$
352.490,72, formado integralmente por IRRF, está amparado pelas informações contidas nas
DIRF das fontes pagadoras, conforme já comprovado no processo n° 13854.000317/200217, à
folha 534; • realizados os cálculos da compensação do crédito de saldo negativo de IRPJ relativo
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13854.000044/2002-19

ao ano-base 1998 com os débitos de IRPJ por estimativa de janeiro (R$ 5.279,31), maio (R$
95.128,77) e agosto de 2000 (R$ 29.999,70), restaram R$ 253.584,15 de crédito;
8. Quanto ao saldo negativo relativo ao ano-base 1998, cabe salientar que a
contribuinte extinguiu, por meio do Refis e do PAES, o montante de R$ 8.634.313,94, que
representa o saldo de IR a pagar em 1998 decorrente do ajuste relativo à trava dos 30% prevista
no artigo 15 da Lei n° 9.065, de 1995. Assim, nada impede o aproveitamento dos R$
352.490,72, que na verdade decorrem do IRRF ao longo do ano. Os valores já foram
demonstrados à folha 534 do processo n° 13854.000317/2002-17.
9. R$ 999.085,20: esse valor foi compensado com o saldo negativo de IRPJ do
ano-base 2000. Tal compensação já foi considerada na Informação prestada às folhas 533 a 535
do processo n° 13854.000317/2002-17, que trata da análise do saldo negativo do ano-base 2000.
10. Resumimos a seguir o preenchimento da ficha 12A da DIPJ com os
valores inseridos pela contribuinte (coluna "Contribuinte") e com os montantes de dedução
apurados no presente trabalho (coluna "Receita Fed."):

Portanto, respondendo ao questionamento efetuado pela DRJ/SPOI, o saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-base 2001 totaliza R$ 2.980.277,14.
Em resposta ao relatório fiscal, em 23/02/2012, a contribuinte apresentou
manifestação (fls.527/533) sobre o resultado da diligência, na qual fez as seguintes alegações:
• Os correspondentes valores de R$ 80.187,30 e R$ 1.199.893,23 foram
declarados e consolidados no programa de parcelamento de que tratava a Lei 10.684, de 2003,
conhecido como PAES. E dentro desse programa a manifestante realizou todos os pagamentos
aos quais estava obrigada a fazer;
• Os saldos devedores de débitos que estavam consolidados no PAES foram
transferidos para o programa de pagamento parcelado de que trata a referida Lei n° 11.941, de
2009. E dentre tais saldos devedores estão os valores referidos acima relativos ao IRPJ dos
meses de novembro e dezembro de 2001;
• Por outro lado, o fato de não ter ocorrido, ainda, a completa extinção desses
valores, vez que o seu pagamento vem sendo feito parceladamente, de acordo com as condições
estipuladas no programa de que trata a citada Lei n° 11.941, de 2009, às quais a manifestante
aderiu, não implica dizer que tais valores não possam compor o saldo negativo do AC 2001;
• O fato dos referidos valores não ter em sido, ainda, completamente extintos
não é motivo suficiente para a Administração Fazendária deixar de reconhecer a sua integração
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13854.000044/2002-19

ao saldo negativo do AC 2001, porque isso implica, de modo muito singelo, mas absoluto, em
duplicidade de cobrança contra a manifestante: (i) a primeira cobrança, referente ao valor da
estimativa paga dentro do programa de pagamento parcelado de que t r a ta a Lei n° 11.941, de
2009; e (ii) outra, referente aos débitos compensados contra o saldo negativo de IRPJ do AC
2001, na proporção dos valores correspondentes às estimativas de novembro e dezembro de
2001;
• A manifestante junta o doc. 4, composto por cópia dos recibos emitidos pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Bebedouro e pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Matão, no total conjunto de R$
40.000,00 (quarenta mil reais).
Em 29/03/2012, a 2a Turma da DRJ/SP1 exarou o Acórdão no 16-37.009
(fls.590/605) DEFERINDO EM PARTE a solicitação da contribuinte, referente ao pedido de
restituição do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2001, no montante de R$
2.980.277,14 (conforme apurado no relatório da diligência fiscal) bem como HOMOLOGAR as
DCOMP apresentadas até o limite do direito creditório ora reconhecido.
A Recorrente teve ciência do Acórdão no 16-37.009 em 17/05/2012 (fl. 674) e
dela recorreu a este Conselho em 18/06/2012 (fls. 678/689) com os seguinte motivos de fato e
mérito a seguir expostos.
· Linhas 05 e 08 da Ficha 12A da DIPJ/2002 Programa de
Alimentação do Trabalhador e Fundos dos Direitos da Criança e do
Adolescente. No que concerne a essas fichas, cujos valores foram
glosados pela autoridade fiscal, foi alegado que não houve
contestação por parte da interessada, razão pela qual a glosa
deveria ser mantida, conforme efetuado na revisão da declaração de
rendimentos.
· Que a DERAT/SP não questionou em relação aos valores
aplicados no PAT e Fundos dos Direitos da Criança e do
Adolescente! Seu Despacho Decisório de março 2007 é silente em
relação a esse ponto.
· Tal questão somente veio à tona nas conclusões da diligência
fiscal elaborada pelo SEORT, em relação à qual a Recorrente se
manifestou em 23/02/2012, quando a apresentou a documentação
pertinente (cópia dos recibos emitidos pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Bebedouro e Matão),
no total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
· Ou seja, em nenhum momento anterior essa questão havia sido
levantada pela auditoria fiscal e, por esse mesmo motivo, não havia
sido aduzido na manifestação de inconformidade da empresa
contribuinte.
· Ora, se os fundamentos jurídicos da DRF/Ribeirão Preto diferem
da motivação do ato administrativo posterior, praticados dentro do
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13854.000044/2002-19

mesmo procedimento administrativo, inegavelmente houve, nesse
último, alteração do violação ao artigo 146 do CTN.
· O deferimento de um pleito de restituição e/ou a compensação,
enquanto aplicação das normas aos fatos, prevê que a autoridade
competente verifique os fatos e sobre eles aplique as normas
cabíveis,
fundamentando
tal
subsunção.
Portanto,
se
os
fundamentos desse ato administrativo são diversos daqueles
inicialmente considerados, diverso será o resultado da subsunção e,
portanto, outro será o critério jurídico a ser considerado.
· O Conselho de Contribuintes não compactua com alterações de
fundamentos jurídicos em meio a um processo em andamento:
· "(...) As correções do levantamento fiscal laboradas pela
Autoridade recorrida não podem alterar os fundamentos nucleares
legais inicialmente imputados" (ac. n° 10320.709)
· "(•••) Quando os fundamentos jurídicos utilizados para a prática
do Ato Administrativo de lançamento são diversos daqueles que
serviram de embasamento legal para a mantença da exação, ocorre,
inequivocamente, alteração ou mudança do fundamento jurídico"
(ac. n° 10193.649).
·
"LANÇAMENTO
MODIFICAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS
JURÍDICOS VEDAÇÃO.
O disposto no art. 146 do CTN veda à administração tributária
introduzir modificações, benéficas ou não ao contribuinte, em
lançamentos inteiros, perfeitos e acabados em homenagem à
certeza e segurança das relações jurídicas. " (ac. n° 10192.978).
· Logo, o Acórdão DRJ carece de fundamentação, neste ponto,
devendo ser reformado, pois equivocadamente reviu Despacho
Decisório e negou direito de crédito com fundamento em outros
fatos e circunstâncias (glosa de valores relacionados ao Programa
de Alimentação do Trabalhador e Fundos dos Direitos da Criança e
do Adolescente), diversos dos contidos no ato administrativo
originário.
· Como se não bastasse, os comprovantes apresentados não podem
ser desconsiderados pela fiscalização sob pena de ofensa ao
princípio da verdade material, de imprescindível aplicação no
âmbito do processo administrativo.
· Quaisquer eventuais questionamentos sobre a não apreciação de
tais documentos, os quais evidenciam a recomposição do direito
creditório da Recorrente, ferem os princípios da verdade material e
da ampla defesa.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13854.000044/2002-19

· O Acórdão n° 103-19.789, do Primeiro Conselho de
Contribuintes, prolatado em 08 de dezembro de 1998 compartilha
do mesmo entendimento:
· "PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL NULIDADE.
A não apreciação de documentos juntados aos autos depois da
impugnação tempestiva e antes da decisão fere o princípio da
verdade material, com ofensa ao princípio constitucional da ampla
defesa. No processo administrativo predomina o princípio da
verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se
realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é
a legitimidade da tributação. O importante é saber se o fato gerador
ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento. Preliminar acolhida.
Recurso provido.
" Ou seja, o princípio da verdade material não se resume na análise
das provas trazidas aos autos pelas partes, com o fito de descobrir a
verdade dos fatos, mas vai além, pois traduz o dever do julgador
em buscar a "verdade", ou da ocorrência do fato gerador, por meio
de diligências e perícias, independentemente das provas trazidas ao
processo, ou do alegado e provado.
· Linha 16 da Ficha12 A da DIPJ/2002 - Imposto de Renda por
Estimativa Tanto o SEORT/DRF Ribeirão Preto quanto a
DRJ/SPOI sustentam que a glosa informada nessa ficha decorre do
não recolhimento das estimativas dos períodos de apuração de
novembro e dezembro de 2001 e do indeferimento do
reconhecimento dos saldos negativos de IRPJ dos anos-calendário
de 1998 e 2000, utilizados para compensação da estimativa do
período de apuração de novembro de 2001.
· De fato, os correspondentes valores correspondentes aos débitos
de IRPJ referentes aos períodos de apuração novembro de 2001 (R$
80.187,30) e dezembro de 2001 (1.199.893,23) foram declarados e
consolidados no programa de parcelamento de que tratava a Lei
10.684, de 2003, conhecido como PAES. E dentro desse programa
a Recorrente realizou todos os pagamentos aos quais estava
obrigada a fazer. Com a superveniência do programa de pagamento
parcelado de que trata a Lei n° 11.941, de 2009, conhecido como
REFIS IV, a Recorrente a ele aderiu, em razão do que desistiu do
PAES.
· Evidentemente que os saldos devedores de débitos que estavam
consolidados no PAES foram transferidos para o programa de
pagamento parcelado de que trata a referida Lei n° 11.941, de 2009.
E dentre tais saldos devedores estão os valores referidos acima
relativos ao IRPJ dos meses de novembro e dezembro de 2001.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13854.000044/2002-19

· O fato de não ter ocorrido, ainda, a completa extinção desses
valores, vez que o seu pagamento vem sendo feito parceladamente,
de acordo com as condições estipuladas no programa de que trata a
citada Lei n° 11,941, de 2009, às quais a Recorrente aderiu, não
implica dizer que tais valores não devam compor o saldo negativo
do AC 2001.
· Há um equívoco técnico nessa compreensão do SEORT e na
decisão da DRJ, pois a formação do saldo negativo não depende da
confirmação do pagamento das estimativas, mas, da apuração e
declaração destas.
O fato dos referidos valores não terem sido, ainda, completamente
extintos não é motivo suficiente para a Administração Fazendária
deixar de reconhecer a sua integração ao saldo negativo do AC
2001, porque isso implica, repita-se o quanto dito na manifestação
de 23/02/2012, em duplicidade de cobrança contra a Recorrente: (i)
a primeira cobrança, referente ao valor da estimativa paga dentro
do programa de pagamento parcelado de que trata a Lei n° 11.941,
de 2009; e (ii) outra, referente aos débitos compensados contra o
saldo negativo de IRPJ do AC 2001, na proporção dos valores
correspondentes às estimativas de novembro e dezembro de 2001.
· Ora, na remota hipótese da Recorrente não efetuar o pagamento
dos débitos consolidados no âmbito do REFIS IV (Lei 11.941),
dentre os quais se encontram, como visto e comprovado o IRPJ de
novembro e dezembro de 2001, o que se admite apenas para
compreensão do raciocínio, a Recorrente será compelida a pagar
aqueles valores, e outros também, em momento futuro, com os
todos os percalços inerentes a essa hipotética inadimplência
(multas, juros de mora, perda de descontos etc), além de sujeitar-se
a constrição de bens, restrições na contratação de financiamentos
em instituições bancárias públicas (BNDES, Banco do Brasil, etc).
· Na pior das hipóteses e ainda que se constitua em claro absurdo,
deveria ficar sobrestado o processo de reconhecimento do direito
creditório, nessa parte, até que ocorresse o pagamento completo do
saldo consolidado no REFIS IV.
· Ou seja, por qualquer ângulo que se olhe a questão, fica claro que
deve ser revista a conclusão da DRJ em relação ao reconhecimento,
na integração do saldo negativo, dos valores do IRPJ de novembro
e dezembro de 2001.
A recorrente encerra requerendo provimento do pleito expresso no RV para o
fim reconhecimento integral do direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ apurado no
ano calendário de 2001, a saber:
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13854.000044/2002-19

· (i) o valor de R$ 6.928,03 deduzidos em favor do Programa de Alimentação
ao Trabalhador;
· (ii) o valor de R$ 15.331,59 deduzidos em favor do Fundo dos Direitos da
Criança e do Adolescente; e
· (iii) os valores de R$ 80.187,30 e R$ 1.199.893,23 referentes às estimativas
de novembro e dezembro de 2001, declarados e consolidados no programa de pagamento
parcelado de que trata a Lei 11.941, de 2009.
A Recorrente pede por fim e por conseqüência, que sejam homologadas todas
as declarações de compensação efetuadas.
Constam ainda do presente processo os documentos de fls. 706/713, no
contexto do Mandado de Segurança no 100577197.2016.4.01.3400, em que foi concedida ordem
judicial com ciência pelo Presidente do Carf, para determinar o julgamento do recurso voluntário
no prazo de 30 (trinta) dias, bem como da informação da ASTEJ por meio de nota que: "Foi
concedida parcialmente a segurança, Mandado de Segurança no 100577197.2016.4.01.3400, para,
"definitivamente, determinar a conclusão do processo no 13854.000044/200219 para julgamento no
prazo de 30 (trinta) dias".
Tendo sido sorteado em 02/2017 no âmbito da 1a Turma da 4a Câmara da 2a
Seção de Julgamento, identificou-se que a matéria sob litígio escapa à competência da 2a Seção,
pois, ainda que tenha havido imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de aplicações
financeiras, conforme indicado pelo contribuinte na documentação carreada aos autos, a
avaliação do direito creditório pleiteado no processo demanda, necessariamente, a conferência do
saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado ao final do período
base.
Em visto disso, o aludido pedido de restituição de indébito, cumulado com
compensação, é matéria afeta em sede recursal à competência regimental da 1a Seção deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais Carf (art. 2o, incisos I e III, c/c art. 7o, "caput" e §
1o, do Anexo II do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015).
Nesse contexto foi o processo distribuído no âmbito da 2a Turma da 4a Câmara
da 1a Seção.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de 18 de
setembro de 2018, tendo o então Relator, Conselheiro Evandro Correa Dias, entendido ser
necessária sua conversão em diligência, na forma da Resolução no 1402-000.463, de 21/09/2017
(fls. 778/791), - da qual se falará adiante no voto - para melhor elucidação de aspectos fáticos
que restaram inconclusivos.
Em atendimento à determinação do CARF, a Delegacia de Administração
Tributária da Receita Federal do Brasil em São Paulo – Derat/SPO por sua Equipe Regional de
Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL - Derat/SPO, realizou os procedimentos e
apresentou a Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 3.266/2022 – de 23/09/2022
(fls.794/797).
Cientificada, a recorrente manifestou-se mediante petição (fls.805/808).
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13854.000044/2002-19

Sobre estas manifestações das partes falarei adiante no meu voto.
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13854.000044/2002-19

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade e o preenchimento dosrequisitos para
admissibilidade do RV, pelo que o recebo e dele conheço.
Não havendo preliminares, passo ao mérito do que restou em discussão
reproduzindo a Informação Fiscal e a sequencial Manifestação da recorrente a respeito.

Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 3.266/2022 – de 23/09/2022

Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13854.000044/2002-19

Concluindo (fls. 797):
Pelas informações, concluímos que os débitos se encontram extintos por
liquidação de parcelamento.
Com relação ao valor de R$ 6.928,03 deduzido do valor do IRPJ a pagar
a título de PAT, não constatamos no presente processo nenhum
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13854.000044/2002-19

documento que permitisse aferir a regularidade do procedimento de
dedução.
Por fim, com relação à dedução no valor de R$ 15.331,59 à título de
doação ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, constatamos
que a contribuinte apresentou os documentos juntados às fls. 564 a 570,
que comprovam doações realizados no ano 2002.
Pelas leituras do Decreto no 794, de 05/04/1993 e da Instrução Normativa
SRF no 86, de 26/10/1994, normas vigentes na época, tivemos o
entendimento de que as doações a serem deduzidas do imposto devido,
são as realizadas durante o período de apuração do referido imposto.
Desta forma, entendemos que os documentos apresentados pela
contribuinte não têm potencial probatório da dedução do IR apurado no
ano calendário 2001.
Sem mais a informar, concluímos este procedimento.
Fica a contribuinte ciente do conteúdo desta informação fiscal, a quem
concedemos o prazo de 30 (trinta) dias após a ciência, para
manifestação.
São Paulo - SP, 23 de setembro de 2022.

Cientificada, a recorrente manifestou-se (fls. 805/808):

1. Trata-se de diligência fiscal demandada na Resolução no 1402-
000.463 da 4a Câmara da 2a Turma Ordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) com o intuito de
analisar o direito creditório da Recorrente, verificando, de forma
conclusiva, para melhor compreensão da apuração do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, os seguintes pontos:
(i) se o parcelamento em questão está quitado e se os débitos de
11/2001 (R$ 80.137,30) e 12/2001 (R$ 1.199.893,24) encontram-se
extintos; e
(ii) se os documentos apresentados pela Recorrente demonstram a
legitimidade do crédito em relação aos valores de R$ 6.928,03
deduzidos em favor do PAT e R$ 15.331,59 deduzidos em favor do
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.
2. O resultado da diligência fiscal concluiu que os débitos de
11/2001 (R$ 80.137,30) e 12/2001 (R$ 1.199.893,24), de fato,
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13854.000044/2002-19

encontram-se extintos por liquidação de parcelamento, razão pela
qual a Recorrente, desde já, requer seja esta extinção reconhecida
pelo CARF.
3. Quanto ao valor de R$ 6.928,03 deduzido do valor do IRPJ a
pagar a título de PAT, alega o Sr. Auditor Fiscal da RFB que não
constatou nos autos documento que permitisse aferir a regularidade
do procedimento de dedução.
4. No tocante à dedução no valor de R$ 15.331,59 à título de
doação ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente,
constatou o Sr. Auditor Fiscal que os documentos juntados às fls.
564 a 570 pela Recorrente comprovam doações realizadas no ano
de 2002.
5. No entanto, consigna que, segundo o previsto no Decreto no
794/93 e na IN SRF no 86/94, vigentes na época, as doações a
serem deduzidas do imposto devido deveriam ser aquelas
realizadas durante o período de apuração do referido imposto,
concluindo, assim, que os documentos apresentados pela
Recorrente não têm potencial probatório da dedução do IR apurado
no ano calendário 2001.
6. No que tange aos documentos relativos às deduções do PAT,
como se tratam de documentos com mais de 20 (vinte) anos,
infelizmente, a Recorrente não conseguiu localizá-los para a sua
juntada nos autos.
7. Já quanto aos documentos relativos às deduções relativas à
doação ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, a
Recorrente não se opõe ao fato de que são de 2002.
8. Ante o exposto, a Recorrente requer seja reconhecida a extinção
dos débitos de 11/2001 (R$ 80.137,30) e 12/2001 (R$
1.199.893,24), por liquidação de parcelamento pelo Egrégio CARF
no momento do julgamento do seu Recurso Voluntário.

Então, resumindo o que está em discussão nestes autos
ESTIMATIVAS
PAGAS - NOV
ESTIMATIVAS
PAGAS – DEZ
PROGRAMA
ASSISTÊNCIA
TRABALHADO
FDO DIREITOS
CRIAJNÇAS E
ADOLESCENTES
TOTAL
80.187,30
1.199.893,23
6.928,03
15.331,59
1.302.340,15
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.899 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no13854.000044/2002-19

Considerando o que consta dos autos e o resultado da diligência, ficam
confirmados os valores de estimativa pagas, totalizando R$ 1.280.080,53 e indeferidos os
valores relativos ao PAT e Fundo da Criança e Adolescente no importe de R$ 22.259,62.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer direito creditório no valor de R$ 1.280.080,53, e homologar as compensações até o
limite aqui reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 891
DF CARF MF
Original